Tribunal: TJMT
Processo: 1026612-77.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Agravo de Instrumento no 1026612-77.2020.8.11.0000
Agravante: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
Agravado: CLAITON COSTA DOS SANTOS
Agravado: ALGODOEIRA INACIA DUTRA DUARTE LTDA.
Visto.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE, face a r. decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais no 1001352-91.2019.8.11.0045, que homologou o acordo firmado entre o Autor, Claiton Costa dos Santos e a Corré, Algodoeira Inacia Dutra Duarte Ltda, julgando extinto o processo em relação à esta.
Irresignado com a decisão proferida, sustenta o Agravante que, o Autor moveu a demanda originária em desfavor da municipalidade e da Algodoeira, ao fundamento de que, fora surpreendido com a inundação de sua residência com água pluvial represada em lote vizinho, de propriedade da “Algoduarte”, por falta das devidas obras de escoamento.
Assevera que, a perícia constatou que, o evento danoso ocorreu devido ao fato que a Algodoeira não construiu caixa de captação de água pluvial, bem como deixou de dar seguimento na execução da rede de drenagem.
Argumenta que, firmado acordo entre o Autor e a Algodoeira, o feito deve ser extinto, de mesmo modo, em relação à Municipalidade, sob pena de configurar-se repetição da indenização sobre o mesmo fato e enriquecimento indevido do ofendido.
Afirma que, a transação entre um dos devedores solidários e seu credor, extingue a dívida em relação aos codevedores.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo.
É o relatório.
Decido.
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, entendo que o pedido de concessão do efeito suspensivo não merece acolhimento.
Registre-se que, o presente recurso se restringe a aferir o acerto ou desacerto da decisão agravada, que julgou extinto o processo em relação à Algodoeira, face a transação pactuada com o Autor da demanda.
Compulsando os autos, verifica-se que, o Autor, Claiton Costa dos Santos e a Corré, Algodoeira Inácia Dutra Duarte, pactuaram acordo quando à indenização por danos morais e materiais.
Pretende o Agravante, a extinção do feito quanto à Municipalidade. Em princípio, sem razão o Recorrente.
Nos termos do artigo 844 do Código Civil, a transação não aproveita senão aos que nela intervierem.
Destarte, nos termos da lei, a priori, o acordo celebrado entre o Autor e um dos responsáveis pelo evento danoso, não obsta o prosseguimento do feito com relação aos demais demandados.
A propósito:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. ACORDO FIR-MADO APENAS COM UM DOS RÉUS. EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO APENAS COM RELAÇÃO ÀQUELE QUE FIRMOU O PACTO HOMOLOGADO EM JUÍZO. INCORREÇÃO DA DECISÃO QUE DETERMINOU A EXTINÇÃO DO FEITO. POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA CONTRA AQUELE QUE NÃO FIRMOU O ACORDO. RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO.(Apelação Cível, No 70076895572, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Adriana da Silva Ribeiro, Julgado em: 09-05-2018)
Assim, remanescendo a necessidade de apurar eventual responsabilidade do Município pelo evento danoso, inexiste óbice ao prosseguimento do feito, quando existente mais de um responsável pelo dano causado.
Destarte, evidencia-se a ausência da plausibilidade do direito.
De mesmo modo, não se vislumbra o risco de dano, em razão da mera determinação do prosseguimento do feito com relação à Municipalidade.
Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo.
Comunique-se o juízo de primeiro grau, facultando-lhe a apresentação de informações.
Intimem-se, o Agravado, para apresentar contrarrazões, bem como a Algodoeira Duarte Ltda., para, querendo, se manifestar nos autos.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria Geral de Justiça.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator